Tribunal: TJMT
Processo: 1010763-63.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010763-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINY REGINA VIOLIN DOS SANTOS - CPF: 344.829.461-68 (APELANTE), JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIOLIN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 17.083.191/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE VIOLIN DOS SANTOS - CPF: 018.020.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA PARCIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução fundados na ausência de interesse de agir, em razão da liberação do valor penhorado antes do ajuizamento da demanda. A embargante pleiteou: (i) nulidade da penhora de valores; (ii) liberação dos valores bloqueados; e (iii) reconhecimento da impenhorabilidade da conta bancária onde percebe seus proventos de aposentadoria.

O juízo entendeu que a liberação da verba afastaria o interesse de agir e que a alegação de impenhorabilidade poderia ser formulada diretamente nos autos da execução, à luz do art. 854, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de conta bancária já liberada; e (ii) saber se é juridicamente viável o reconhecimento da impenhorabilidade da conta bancária em si, sem demonstração da origem e da natureza alimentar dos valores nela depositados.

III. Razões de decidir

Embora tenha havido perda superveniente de objeto quanto aos pedidos de liberação dos valores e nulidade da penhora, subsiste o interesse quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade, ante a existência de execução em curso e pretensão resistida.
O pedido, tal como formulado, é juridicamente inviável. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC recai sobre valores de natureza alimentar, não sobre a conta bancária em si.

A embargante não comprovou que os valores depositados eram exclusivamente oriundos de proventos de aposentadoria ou que sua constrição comprometeria o mínimo existencial.

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade quando não demonstrada a destinação alimentar dos valores ou quando não compromete a subsistência digna do devedor.

O reconhecimento genérico da impenhorabilidade de toda a conta bancária é juridicamente inadmissível, pois pode configurar salvo-conduto contra a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a extinção sem julgamento de mérito, reconhecendo o interesse processual quanto ao pedido de impenhorabilidade, e julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento: “1. Persiste o interesse processual no pedido de reconhecimento da impenhorabilidade mesmo após a liberação da verba penhorada. 2. É juridicamente inviável o reconhecimento genérico da impenhorabilidade de conta bancária sem demonstração de que os valores nela existentes possuem natureza alimentar e são indispensáveis à subsistência do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 833, IV e § 2o, e 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgRg nos EmbAc 36/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Gislainy Regina Violin dos Santos
em face da sentença proferida nos autos da ação de
embargos à execução
ajuizada contra a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS
, por meio da

qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o entendimento de que inexistiria
interesse de agir
, porquanto o valor bloqueado judicialmente — R$ 55,95 — já havia sido considerado irrisório e desbloqueado, não havendo, por conseguinte, constrição atual a ser desconstituída. Ademais, consignou o juízo singular que o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de verba alimentar deveria ter sido formulado nos próprios autos da execução, por meio de simples petição, nos termos do art. 854, §3o, do CPC. Condenou, ainda, a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 97.961,86), com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta:
(i)
que há evidente interesse de agir, pois a execução subsiste em desfavor da apelante e o sistema SISBAJUD pode ser reativado a qualquer tempo, de modo que o risco de novas constrições é real e iminente;
(ii)
que o juízo
a quo
incorreu em formalismo excessivo ao não analisar o mérito do pedido, violando os princípios da economia processual, da efetividade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana;
(iii)
que, sendo a verba proveniente de aposentadoria, de natureza alimentar, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade de sua conta bancária,
ex vi
do art. 833, inciso IV, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinada a remessa dos autos ao juízo de origem, com retorno à fase instrutória e análise de mérito dos embargos, ou, alternativamente, seja reconhecida desde logo a impenhorabilidade da conta bancária em que recebe os seus proventos de aposentadoria.

Nas contrarrazões de id. 318305361, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gislainy Regina Violin dos Santos opôs embargos à execução, nos quais pleiteou, em síntese: (i) a declaração de nulidade da penhora de valores bloqueados em sua conta bancária; (ii) a liberação dos respectivos valores; e (iii) o reconhecimento da impenhorabilidade da conta bancária onde afirma receber integralmente seus proventos de aposentadoria.

Na sentença de primeiro grau, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que o bloqueio havia sido levantado por decisão nos autos da execução, de modo que estaria ausente o interesse de agir da parte embargante. Considerou, ainda, que eventual alegação de impenhorabilidade poderia ser formulada por simples petição nos próprios autos executivos, à luz do disposto no § 3o do art. 854 do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que persiste o interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, sob o argumento de que sua conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento de proventos de aposentadoria, os quais possuem natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência.

Pois bem. A controvérsia recursal impõe, como primeiro passo, a exata delimitação dos pedidos deduzidos nos embargos.

Verifica-se, da leitura da petição inicial, que a embargante formulou três pedidos distintos: (a) a liberação do valor já bloqueado em sua conta bancária; (b) o reconhecimento da nulidade da penhora; e (c) o reconhecimento da impenhorabilidade da conta bancária onde recebe sua aposentadoria.

Em relação aos pedidos de liberação do valor e de nulidade da penhora, é incontroverso que a constrição judicial no valor de R$ 55,95 foi desconstituída antes do ajuizamento dos embargos. Assim, tendo desaparecido o ato que se pretendia atacar, operou-se a perda superveniente do objeto, o que afasta o interesse de agir quanto a esse ponto.

Contudo, subsiste o interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, eis que há pretensão resistida e execução em curso. O fato de a verba bloqueada ter sido liberada não afasta, por si só, o interesse em ver reconhecida eventual proteção legal sobre o patrimônio em discussão, razão pela qual entendo incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito.

No entanto, ao enfrentar o mérito, é necessário observar que o pedido, tal como formulado, é juridicamente inviável. A embargante requer o reconhecimento da impenhorabilidade da conta bancária em si, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não recai sobre a conta bancária, mas sim sobre os valores ali depositados, desde que comprovada sua natureza alimentar e sua destinação à subsistência do devedor e de sua família, confira a redação do referido dispositivo legal:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”

No caso concreto, a embargante não juntou documentos que comprovassem que os valores eventualmente existentes na conta, no momento da constrição, eram exclusivamente oriundos de aposentadoria e destinados à sua sobrevivência, tampouco demonstrou a inexistência de outras fontes de renda, ou que a penhora comprometeria o mínimo existencial.

Pelo contrário, consta do extrato bancário juntado no id. 318303936, além do crédito da aposentadoria no valor de R$ 4.533,09, outros crédito no valor de R$ 500,00, R$ 600,00, entre outros de menor valor.

Ademais, o art. 833, § 2o, do CPC dispõe que a impenhorabilidade pode ser afastada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor, o que requer demonstração específica, ônus que a parte não cumpriu satisfatoriamente.

Além disso, não é possível reconhecer, de forma genérica e preventiva, a impenhorabilidade de toda a conta bancária, sob pena de se criar verdadeiro salvo-conduto contra qualquer ato executivo futuro, o que é incompatível com a dinâmica da execução e com a exigência de exame concreto da legalidade da penhora no momento de sua efetivação.

Se isso não bastasse, cabe destacar, ainda, que a jurisprudência tem flexibilizado a previsão contida na art. 833, IV, do CPC, permitindo a constrição de das verbas ali previstas quando assegurado ao devedor a sua subsistência digna, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS.
1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna . Precedentes.
2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.06.2021 – negritei)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que não há que se falar em impenhorabilidade quando não demonstrado que os valores ali depositados são exclusivamente oriundos de salário (no caso dos autos, de aposentadoria),
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. II -
Agravante sustenta que os valores bloqueados em conta bancária são impenhoráveis por se tratar de recebimento de salário e inferiores à quantia de quarenta salários mínimos. III - Ausência de demonstração, de forma inequívoca, que os valores bloqueados são exclusivamente oriundos da atuação profissional, não sendo possível identificar a origem dos recursos depositados.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EmbAc: 36 DF 2021/0273038-6, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.03.2022 – negritei)

Dessa forma, embora subsista o interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, o mérito deve ser enfrentado para julgar improcedente a pretensão, seja por inviabilidade jurídica do objeto do pedido (a conta bancária), seja pela ausência de demonstração concreta da natureza e da destinação dos valores à subsistência da parte.

Diante do exposto, tenho que deve ser dado parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e afastar a extinção do feito sem julgamento do mérito, reconhecendo o interesse processual da parte embargante exclusivamente quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, e, com base no art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgar improcedentes os embargos à execução, nos termos ora delineados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PACIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025